Tribunal: TCU
Processo: 017.930/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria em favor de Maria Lucia Honorio da Silva no cargo de analista judiciário do quadro de pessoal do Tribunal Regional Federal da 2a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Associação Comercial e Industrial de São Luiz Gonzaga e por Sérgio Torres dos Santos contra o Acórdão 3204/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas da Associação Comercial e Industrial de São Luiz Gonzaga e de Sérgio Torres dos Santos e os condenou à reparação do dano ao erário, solidariamente, conforme descrito no referido Acórdão, além de aplicar-lhes multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto pelos recorrentes para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Turismo bem como a Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para a adoção das medidas que entender cabíveis, informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.